Tribunal: STF
Processo: AI 191479
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
violação indireta à Constituição Federal, por má aplicação
e/ou interpretação de normas infraconstitucionais, como as
que foram objeto de consideração no acórdão recorrido.
2.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
3.      Se nesta ocorreu, ou não, algum vício
processual, conducente eventualmente, a sua nulidade, ainda
assim é questão processual, sem nível constitucional.
4.      Enfim, os fundamentos da decisão, que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E., e os
da ora agravada, que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento, não restaram abalados no presente Agravo.
5.      Agravo improvido.